Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800976-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: ERIC ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800976-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DR. PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRE OAB-PA 26.090

PACIENTE: ERIC ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, II E §2º- A, I, do Código Penal e Art. 244-B da Lei nº 8.069/90

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800976-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DR. PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRE OAB-PA 26.090

PACIENTE: ERIC ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, II E §2º- A, I, do Código Penal e Art. 244-B da Lei nº 8.069/90

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ERIC ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU.

De acordo com a Impetração, o Paciente se encontra recolhido no Centro Regional de Recuperação de Castanhal sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, devido a falta de fundamentação idônea, excesso de prazo para encerramento da instrução processual sendo plausível a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Aduz o impetrante que o coacto compareceu espontaneamente perante a autoridade policial em 02/04/2021, acompanhado de sua advogada, oportunidade em que foi interrogado e negou qualquer participação ou envolvimento no crime em apuração, tendo sido liberado logo em seguida. Relata entretanto que a autoridade policial representou ao juízo requerendo a medida cautelar contra o demandante, a qual foi deferida pelo Juízo a quo tendo o mandado sido cumprido em 25/04/2021.

Alega que a denúncia foi oferecida e recebida no dia 11/05/2021, e em 05/08/2021 a autoridade coatora ratificou o recebimento da referida peça, designando data para realização de audiência de instrução e julgamento, indeferindo o pedido de liberdade, visto que o coacto respondia a outros processos, demonstrando assim periculosidade.

Esclarece que na primeira audiência instrutória, o Ministério Público insistiu no depoimento das testemunhas acusatórias faltosas. Expõe ainda que, por ocasião da realização da segunda audiência, o paciente não foi apresentado pela SEAP, mas a defesa permitiu a realização do ato, entendendo que não traria prejuízo ao acusado, buscando acelerar assim o deslinde do processo e elucidação do caso. Menciona também que dando continuidade a instrução do feito, foi designada outra audiência para o dia 04/11/2021, oportunidade em que houve falta de conexão com a internet e a mesma foi redesignada. Prosseguindo afirma que no dia 09/12/2021, o paciente foi interrogado tendo seu pedido de revogação novamente indeferido pelo juízo singular, informando que no mesmo ato o órgão ministerial foi intimado para apresentar alegações finais, tendo sido dado prazo para que assim fizesse a defesa.

Assevera portanto, que o paciente não contribuiu para a delonga processual, e que as numerosas audiências redesignadas caracterizam constrangimento ilegal sofrido pelo demandante.

Ademais, argumenta que a privação da liberdade do coacto carece de legalidade e fundamento idôneo que a justifique, restando perfeitamente demonstrada a possibilidade de aguardar a decisão em liberdade, como prevê o art. 319 do CP, consolidado pelas jurisprudências colacionadas.

Por tais razões, pugna pela concessão da liminar para que seja revogada a medida segregacionista e/ou sejam aplicadas medidas cautelares substitutiva ao cerceamento à liberdade do paciente. No mérito, requer a confirmação do pedido.

Os autos foram redistribuídos a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira em virtude do afastamento das atividades desta Relatora, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 05/02/2022, por meio da petição ID nº 8059407.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) No cerne, a autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato, a possibilidade de reiteração criminosa, a periculosidade do agente, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Em análise à medida, verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações, depoimentos e fotografias constantes dos autos, nas quais os representados são identificados como praticantes das ações delituosas.

Consta que no dia 31.03.2021, por volta das 17:30h, “ERICZINHO” e “VITINHO”, em companhia do adolescente SAULO KAUÊ, o trio usando uma única motocicleta, teriam realizados dois roubos a estabelecimentos comerciais na cidade, ocasião em que foram flagrados por câmeras de segurança (ID 25284073 - Págs. 2 e 3).

(...)

As vítimas de ambos os roubos KERLEY FREITAS SOBRINHO e ANTÔNIO ADRIANO LEITE SOBRINHO, prestaram depoimento e relataram com exatidão a participação do adolescente SAULO KAUÊ e de outros indivíduos.

O

representado

ERIC

ALVES

DOS

SANTOS,

conhecido

popularmente

por “ERICZINHO”, já é conhecido por práticas criminosas, responde há diversos outros procedimentos policiais, tais como: IPL/FLAG Nº 00061/2018.100221-9, Comarca de Igarapé-Açu/PA,

pelo

crime

relacionado

com

Violência

Doméstica;

TCO

Nº00049/2019.100221-9, Comarca de Altamira/PA, pelo crime de Consumo de Drogas; IPL/FLAG Nº 00061/2020.100080-2, Comarca de Igarapé-Açu/PA, pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo; TCO Nº 00061/2018.100053-4, Comarca de Igarapé-Açu/PA, pelo crime de Ameaça; TCO Nº 00061/2019.100097-5, Comarca de Igarapé-Açu/PA, pelo crime relacionado de Porte de Droga e o TCO Nº 00061/2018.100049-0, Comarca de Igarapé-Açu/PA, pelo crime relacionado de Porte de Droga. Tramitam ainda em desfavor desse representado os processos judiciais nºs. 0800082-36.2021.8.14.0021, 0800272-33.2020.8.14.002, 0800352-31.2019.8.14.0021, 0002800-58.2019.8.14.0005, 0004702-32.2018.8.14.0021.

(...)

Desse modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, considerando que eles demonstraram ser contumazes em práticas de crimes diversos. Assim, a conduta demonstra que eles em liberdade voltarão a delinquir.

Conforme já demonstrado acima, a liberdade dos agentes é considerada um estímulo a prática de novos ilícitos, levando em consideração que os seus registros de antecedentes e a progressão criminosa existente entre os fatos anteriores e o ora apurado. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade dos representados causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Entendo que a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade do representado poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, pois as ofendidas e testemunhas o conhecem e residem nesse mesmo município.

Assim, a conduta ora mencionada poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos ou até mesmo colocar em risco a integridade das ofendidas e de seus familiares.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus comissi delicti, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas duas das circunstâncias do art.312, 313, III, ambos do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de
ERIC

ALVES

DOS

SANTOS
,

conhecido

popularmente

por

“ERICZINHO”
,

RG8368735 PCPA, filho de Ediney da Silva Santos e Maria Lucineia Alves dos Santos, nascido na cidade de Castanhal/PA, no dia 07.10.1998, residente a Rua Cezarino Doce, s/nº, Bairro Centro, Igarapé Açu/PA e de PAULO VÍTOR FERREIRA DE LIMA, conhecido popularmente por “VITINHO”, RG 7304654 PCPA, filho de Ana Cláudia Ferreira

de

Lima,

nascido

na

cidade

de

Castanhal/PA,

no

dia

05.12.1997,

sem residência atual conhecida.(...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Quanto a alegação do excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, visto que que o trâmite processual se mostra regular e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, não configurando interrupção processual até o momento, visto que não há desídia e nem inércia do Poder Judiciário, muito menos do Ministério Público que possa ter retardado sem motivo justo, considerando que se encontra encerrada a instrução processual com a apresentação das alegações finais.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal no decreto cautelar expedido contra o paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 15/03/2022